Tribunal: TJPA
Processo: 0012183-92.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0012183-92.2014.814.0051
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 163/166
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- Da análise dos autos, nota-se sim ser incontroverso que o Contrato firmado no nome do autor/agravado se trata de uma fraude, pois conforme se depreende do documento de fls. 10 o mesmo é analfabeto, não podendo, destarte, ser sua a assinatura lançada no contrato de fls. 45/50. Ademais, a cópia da carteira de identidade juntada pelo banco agravante às fls. 51 diverge totalmente do documento de identidade apresentado pelo autor às fls. 10.
- Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
- O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0012183-92.2014.814.0051
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 163/166
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO
, interposto por
BANCO PANAMERICANO S.A
contra

a

decisão monocrática de fls. 167/169 que deu parcial provimento a apelação por ele interposta.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
- O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.
- Recurso a que se
DÁ PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). De resto, permanece a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em suas razões (fls. 167/169) o agravante alega que a decisão monocrática merece ser reformada.

Assevera não ser incontroverso que o contrato firmado é fruto de fraude, havendo, portanto, erro nas premissas que embasaram a decisão ora recorrida.

Diz que a contratação se deu de modo regular, devendo ser mantida, mormente porquanto não se desincumbiu o recorrido de comprovar qualquer hipótese de invalidação do negócio jurídico em análise.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois deveria ter sido efetuada uma perícia no contrato para só depois se afirmar que o mesmo é fraudulento.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão monocrática recorrida.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 175 dos autos.

É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Conheço do recurso, atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de Agravo Interno no qual o Banco Panamericano S.A insurge-se contra a decisão monocrática que entendeu ser incontroversa a existência de fraude bancária no caso dos autos, declarou nulo o contrato e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Da análise dos autos, nota-se sim ser incontroverso que o Contrato firmado no nome do autor/agravado se trata de uma fraude, pois conforme se depreende do documento de fls. 10 o mesmo é analfabeto, não podendo, destarte, ser sua a assinatura lançada no contrato de fls. 45/50.

Ademais, a cópia da carteira de identidade juntada pelo banco agravante às fls. 51 diverge totalmente do documento de identidade apresentado pelo autor às fls. 10.

Ora, em que pese ter se constatado a ocorrência de fraude na contratação, a responsabilidade da parte ré não pode ser excluída em razão de fato de terceiro, uma vez que se trata de risco inerente ao negócio.

A culpa exclusiva de terceiro hábil à elisão da responsabilidade do fornecedor é aquela que se enquadra no conceito de
fortuito externo
, isto é, consistente no evento que não guarda relação de causalidade com atividade comercial, sendo estranho ao produto ou serviço, o que não é o caso dos autos.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar explica que "quem atua no mercado e aufere lucros com a sua atividade corre o risco de causar danos a terceiros, resultantes da falta de cuidado na realização da sua operação. O prejuízo que daí decorre aos outros, terceiros de boa-fé, deve ser reparado pelo causador direto do ato danoso, isolada ou solidariamente, com direito regressivo contra aquele que concorreu ou o induziu à prática do ato" (REsp. 404778/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 12/08/2002, p. 222).

Não se pode ignorar, inclusive, que em se se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando, portanto, dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos
, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Também não diverge a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. - A culpa exclusiva de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não podendo transferi-lo ao consumidor. - A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de restrição ao crédito, enseja, por si só, a indenização por danos morais. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS POR FRAUDADORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ) Impõe-se a indenização quanto aos valores transferidos, acrescidos dos juros de cheque especial, já que evidente a falha na segurança do banco, que não tomou qualquer precaução e permitiu que fossem realizadas, em um curtíssimo espaço de tempo, transações bancárias totalmente incompatíveis com o perfil da cliente, ressaltando-se que havia pedido expresso por parte da Autora de bloquear qualquer movimentação suspeita em sua conta corrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.133038-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017).
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - FRAUDE - EXCLUDENTE NÃO APLICÁVEL - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). - O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim como também deve procurar penalizar o responsável, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.10.012442-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Diante disso, claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida a requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:
Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
em sentença deve ser
reduzido
para R$ 7.000,00 (sete mil reais),

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal, de minha lavra, em que também fixo R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização em casos análogos ao dos autos:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$12.490,00 reduzidos para
R$ 7.000,00
. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03596890-09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$15.000,00 foram reduzidos para
R$ 7.000,00.
APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03597353-75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MAJORADO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) majorado para R$
7.000,00 (sete mil reais).
APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03592695-81, 179.797, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática recorrida (fls. 163/166) tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 09 de janeiro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora